Tribunal: CARF
Processo: 14098.000241/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000241/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IPP DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
ADQUIRENTE
PESSOA
JURÍDICA.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada à Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as
alterações da Lei 10.256/2001, cabendo ao adquirente arrecadá-las na forma do
art. 30 incisos III e IV da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97 e
alterações posteriores, e não cabe à autoridade administrativa declarar a
inconstitucionalidade da lei.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000241/2009-78
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para imposição de multa
decorrente do fato de a empresa ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP com omissão do valor bruto da comercialização da produção rural
adquirida de produtor rural pessoa física e segurado especial no período de 08/2004 a 05/2007,
infringindo o art. 32, IV, § 5° da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97.
Esclarece que o contribuinte “omitiu as compras de produtos rurais adquiridos de
pessoas físicas, Levantamentos "A01", "Z01", "A49" e "Z49" - COMPRAS DE PRODUTOS
RURAIS DE PESSOAS FÍSICAS”, correspondentes ao período em questão, relacionadas no
ANEXO I.
Esclarece a autoridade fiscal, também, que considerando as alterações promovidas
MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, foi aplicada a multa mais benéfica no momento do
lançamento, nos termos do que determina do art. 106, II, “c” do CTN, conforme demonstrativo
de cálculo juntado aos autos.
Notificado do auto do infração, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
...após relatar os motivos da autuação, alegou a inconstitucionalidade do tributo exigido,
apresentando os fundamentos a seguir resumidamente elencados:
Fez um relato histórico das legislações da contribuição previdenciária do setor rural,
citando sua criação pela Lei 2.613/55, a posterior instituição do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural — PRORURAL pela Lei Complementar 11/71,
argumentando, ao final, que essas legislações não foram recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988, dada sua incompatibilidade com a nova ordem
constitucional, que unificou os sistemas previdenciários do setor rural e urbano, proibiu
a adoção do mesmo fato gerador e da mesma base de cálculo para tributos diferentes,
salvo as exceções previstas na própria CF. Ainda que se entendesse que a Lei
Complementar 11/71 foi recepcionada pela CF, de qualquer forma ela não é mais
vigente, tendo sido revogada pela Lei 8.212/91, e não existe, no ordenamento jurídico, a
hipótese de repristinação.
A CF/88 estipula as fontes de financiamento da Seguridade Social, cabendo, às
empresas, arcar com contribuições incidentes sobre a receita, o faturamento, o lucro e
sobre a folha de salários e demais valores por elas pagos aos trabalhadores (art. 195
CF/88, na redação da EC 20/98). A contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural foi instituída, na CF/88, somente para os segurados especiais (art. 195 §
8" CF/88 na redação da EC 20/98, art. 12 a VII da Lei 8.212/91).
A Lei 8.540/92 instituiu a contribuição a cargo do produtor rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e a Lei 8.212/91,
com a redação da Lei 9.528/97 (art. 25 e 30) atribuiu a responsabilidade do
recolhimento dessa contribuição ao adquirente pessoa jurídica; a Lei 8870/94, por sua
vez, estende a mesma base de cálculo ao produtor rural pessoa jurídica. Entretanto, a
Constituição Federal não previu essa fonte de financiamento, eis que a contribuição em
questão não se enquadra nos conceitos de folha de pagamento, faturamento e lucro.
Ressalta que o legislador não pode pretender conceituar circulação de mercadoria como
faturamento. Também não pode instituir valor da produção como base de cálculo da
contribuição sobre a folha de pagamento, o que, inclusive, foi reconhecido pelo STF
(ADIN 1.103-DF que declarou inconstitucional o § 2 ° do art. 25 da Lei 8.870/94). Na
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

realidade, já existem contribuições para cada uma dessas fontes (contribuição
previdenciária sobre a folha de salários da Lei 8.212/91, COFINS da Lei Complementar
11/71 e CSLL da Lei 7.689/88).
A instituição da exação por meio de lei infraconstitucional não é viável porque trata-se
da mesma base de cálculo do ICMS, para quem vende mercadoria, e do ISS, para quem
contrata serviço, o que é vedado pelo art. 154 inc. I da CF/88. Além disso, não foi
instituída por Lei Complementar, o que também contraria o art. 154 inc. I da CF/88.
Por fim, esclarece que a Justiça Federal vem acatando a tese de ilegalidade I. da
contribuição questionada, conforme excerto de decisão citada.
Pedido

Com base no exposto, requer o provimento da impugnação e consequente
improcedência do lançamento.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
RURAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada à
Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as alterações da Lei 10.256/2001, e
não cabe à autoridade administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
MULTA MAIS BENÉFICA.
E devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da Lei
8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas do art.
35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5 ° da Lei . 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97,
prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. II "c" do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 30/03/10 (fls. 103), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 23/04/10 (fls. 104 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face
de acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente do fato de a empresa
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP
com omissão do valor bruto da comercialização da produção rural adquirida de produtor rural
pessoa física e segurado especial no período de 08/2004 a 05/2007, infringindo o art. 32, IV, § 5°
da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97.
Esclarece a autoridade fiscal que os fatos geradores omitidos se trata das
“compras de produtos rurais adquiridos de pessoas físicas, Levantamentos "A01", "Z01", "A49"
e "Z49" - COMPRAS DE PRODUTOS RURAIS DE PESSOAS FÍSICAS” correspondentes ao
período em questão, relacionadas no ANEXO I.
Os levantamentos A01 e Z01 são objeto dos PAF’s de nos 14098000236200965 e
14098000237200918 e os levantamentos A49 e Z49, dos PAF’s de nos 14098000238200954 e
14098000239200907, objeto de apreciação e julgamento por este colegiado nesta mesma sessão
de julgamento. Anoto que a mesma ação ensejou, ainda, a lavratura do auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória AI DEBCAD no 37.240.777-3 (autos do PAF de no
14098000240200923), também objeto de apreciação e julgamento nesta oportunidade.
Pois bem.
O recorrente, em seu recurso, não contesta a prática da infração em si, mas sim
questiona a constitucionalidade da exigência da própria obrigação principal correlata,
transportando para cá as razões de defesa deduzidas nos autos dos processos principais, no
sentido da inconstitucionalidade da cobrança das contribuições sociais para a seguridade social,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT) e para o SENAR calculadas
sobre o valor bruto da produção rural comercializada com os produtores rurais pessoa física, nos
quais argúi a inconstitucionalidade dessas contribuições.
Essa matéria já foi enfrentada diversas vezes por este tribunal, razão pela qual
adoto neste caso, com algumas pequenas adaptações, os fundamentos do voto recentemente
proferido pelo conselheiro Leonam Rocha de Medeiros em julgamento ocorrido aos 05 de agosto
de 2020 em caso extremamente semelhante (autos do processo de no 13688.001129/2008-61,
acórdão de no 2202-007.104), para que venham integrar o presente como razões de decidir:
Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de ofício
e refere-se às contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente do produtor
rural pessoa física, industrializada ou não, e o (ii) GILRAT, sobre a mesma base,
destinado a financiar a aposentadoria especial e os benefícios (acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais) concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa (GIIL) decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – GIIL-RAT.
Em síntese, a temática de fundo relaciona-se a exigência de contribuições (acima
pontuadas), todas elas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra à folha de
pagamento. Referida forma de tributar, sobre receita bruta de produção rural, passou a
ser denomina, hodiernamente, por fatores históricos, de FUNRURAL, tendo em vista à
antiga contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural incidente sobre o
valor comercial dos produtos rurais, que naquela época tinha sido instituída pela Lei
Complementar n.o 11, de 1971, para assegurar uma seguridade social rural, inclusive
com a previsão de benefícios concebendo uma verdadeira previdência social rural. O
histórico FUNRURAL resta superado pelo atual regime Constitucional de 1988, o qual
prevê o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somado a disciplina posta na Lei
n.o 8.212, de 1991.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

O caso dos autos trata, especialmente, das contribuições do produtor rural pessoa física,
a qual é recolhida por sub-rogação pelo adquirente dos produtos rurais, na forma do art.
30, III e IV, da Lei n.o 8.212.
O recorrente em sua peça recursal... afirma que o STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 10 da Lei n.o 8.540, de 1992, que prevê o recolhimento de contribuição para o
FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas.
Veja-se que o art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212, em
outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa física/natural)
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de
sua produção.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física produtora
rural, porém ela afirma que as pessoas físicas não são contribuintes, ou que a norma é
inconstitucional ou, ainda, que a sub-rogação não é válida.
Ocorre que, a contribuição em espécie é constitucional, ao contrário do que afirma
o contribuinte, e, de toda sorte, na forma da Súmula CARF n.o 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
[Destaquei]
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de 2001,
já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio
da Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o
363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural,
pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, nos termos do art. 1.o da Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as
contribuições para o GILRAT e para o SENAR, conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I,
DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA
INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE
596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos
idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson
Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em 30/03/2017)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural
pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção, a partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei
8.212, de 1991, demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa
pela aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, III e IV,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

combinado com o art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação da Lei n.o 10.256,
de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRATe para
o SENAR, este último tratado no processo anexo. [Destaquei]
(...)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o
10.256, de 2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o
363.852, tendo em vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período
anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20, de 1998, de modo que a
superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para afastar a
suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há
para reparar, ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que
se mostra válida e efetiva e as contribuições para o GILRAT e para Terceiros –
SENAR (esta última tratada no Processo n.o 13688.001130/2008-95), seguem as
mesmas premissas, portanto reputadas válidas.
Por fim, recentemente, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o 150, nestes
termos: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de
2001.”
Os Precedentes da referida súmula são os Acórdãos ns.o 2401-005.593, 9202-006,636,
2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-
003.706 e 9202-004.017, todos seguindo o mesmo racional desta decisão.
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-
008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS
FÍSICAS. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. São constitucionais as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto
de reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
Portanto, com a edição da Emenda Constitucional n.o 20 e a entrada em vigor
da Lei no 10256/01, são constitucionais as contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e a atribuição de responsabilidade por sub-
rogação à pessoa jurídica que adquire esses produtos, de modo que o recorrente não tem razão
em seu inconformismo.
No que diz respeito à multa pelo descumprimento da obrigação instrumental,
embora esse ponto não tenha sido questionado pelo recorrente em seu recurso, importante
mencionar que o art. 32, IV e seu § 5o da Lei no 8.212/91, que tipifica a infração imputada ao
recorrente, na redação dada ao dispositivo pela Lei no 9.528/97, dispõe o seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(...).
Os arts. 92 e 102 da mesma Lei 8212/91, por sua vez, dispõem o seguinte:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. 24
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do
salário-mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere
o caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000241/2009-78

O art. 225, IV do Decreto no 3048/99 (Regulamento da Previdência Social), por
seu turno, dispõe que:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...).
Portanto, por força dos dispositivos acima transcritos, a empresa estava obrigada a
informar, mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, valendo anotar que não há
que se questionar a existência das obrigações principais, uma vez que o próprio recorrente trouxe
essa matéria, objeto de discussão nos autos dos processos administrativos de nos
14098000236200965, 14098000237200918, 14098000238200954 e 14098000239200907 como
suas únicas razões de defesa em seu recurso voluntário.
Concluo, assim, que não há dúvida de que a infração restou caracterizada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital